Tribunal: CARF
Processo: 13896.904872/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904872/2015-48
ACÓRDÃO
1102-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IRPJ. PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO COM SALDO NEGATIVO DECORRENTE
DE
IRRF.
COMPROVAÇÃO
DAS
RETENÇÕES.
DOCUMENTAÇÃO
SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE DESPACHO COMPLEMENTAR.
Apresentada, em sede recursal, documentação relevante voltada à
comprovação das retenções na fonte alegadas como origem do crédito,
impõe-se o retorno dos autos à unidade de origem para reavaliação do
pedido de compensação, à luz do princípio da verdade material e da
Súmula CARF no 143.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de
que esta proceda à análise técnica dos documentos juntados pela Recorrente em sede recursal,
com a possibilidade de requisitar documentação complementar que entender necessária, visando
à verificação da efetiva existência, legitimidade e comprovação do crédito objeto do pedido de
compensação (PER/DCOMP), e, ao final, emita novo despacho decisório, devidamente motivado.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1102-001.858, de 30 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo
13896.904873/2015-92, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904872/2015-48
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de declarações de compensações de saldo negativo de CSLL
apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao ano-calendário de 2012.
O Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação declarada, pois o
montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente para respaldar
integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente.
Dessa forma, os débitos indevidamente compensados foram enviados para
cobrança:
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual
impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências apontadas
são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento do Brasil, proferiram acórdão, no qual decidiram por
julgá-la improcedente.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário aduzindo, em
síntese:
(a) Alega ter comprovado a efetiva retenção do Imposto de Renda na Fonte com
base em sua escrituração contábil. Em sede de Recurso Voluntário, pugna pela
juntada de documentação complementar, consistente em: (i) planilha analítica
correlacionando notas fiscais, extratos bancários e valores retidos na fonte
referentes às parcelas parcialmente confirmadas e não confirmadas pelo
Despacho Decisório; (ii) cópias de notas fiscais, por amostragem; e (iii) planilhas,
também por amostragem, relacionando extratos bancários e registros contábeis
correspondentes às parcelas parcialmente confirmadas e não confirmadas.
Sustenta que, à luz do princípio da verdade material, a jurisprudência do CARF
admite a juntada de novos documentos em sede recursal.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904872/2015-48
3
(b) Sustenta que caberia às autoridades fiscais, com fundamento no art. 76 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, determinar a realização de diligência
fiscal destinada à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante
exame da escrituração contábil e fiscal, em observância aos princípios da
verdade material e da ampla defesa.
(c) No que se refere ao direito à compensação do IRRF, afirma que, nos termos do
art. 128 do CTN, a lei pode atribuir a responsabilidade pelo recolhimento do
tributo a terceiro que tenha relação com o fato gerador, como ocorre no regime
de retenção na fonte. Aduz que, prestados os serviços, incumbe ao tomador
efetuar a retenção do imposto e recolhê-lo aos cofres públicos, cabendo à
Recorrente apenas o recebimento do valor líquido dos serviços. Destaca que o
fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN, ocorre com a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, sendo esta última verificada
no regime de competência, de modo que a retenção se confirma com o
recebimento do preço líquido, devidamente registrado na contabilidade, sendo
irrelevante, para o prestador, o efetivo recolhimento do tributo pela fonte
pagadora.
(d) Argumenta que a obrigação tributária principal relativa ao recolhimento do IRRF
recai sobre a fonte pagadora, sujeita às sanções legais em caso de
descumprimento. Invoca o Parecer Normativo COSIT no 01/2002, segundo o
qual, constatada a falta de recolhimento do tributo pela fonte pagadora, a
cobrança do imposto, com multa e juros, recai inicialmente sobre esta, sendo
exigível do beneficiário dos rendimentos apenas na hipótese de não submissão
dos valores à tributação. Nesse contexto, sustenta que a obrigação acessória de
fornecimento do comprovante anual de retenções tem caráter meramente
confirmatório do direito à compensação, não podendo eventual
inadimplemento dessa obrigação prejudicar o direito creditório da Recorrente.
(e) Requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a fiscalização
possa analisar outros documentos e confirmar o direito à compensação com
base nas retenções de IRRF sofridas no ano-calendário de 2012, bem como
possibilitar a juntada posterior de documentos adicionais relacionados à
composição do saldo negativo de IRPJ, em razão do elevado volume
documental.
É o relatório.

Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904872/2015-48
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
1
MÉRITO
A Recorrente sustenta que as retenções de IRRF efetuadas por seus
tomadores de serviços resultaram, ao final do ano-calendário de 2012
(exercício de 2013), em saldo negativo de IRPJ no montante de R$
30.914.655,71. Em decorrência disso, transmitiu o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
00040.28845.250713.1.3.02-7669,
em
25/07/2013,
posteriormente
retificado em 18/07/2014 sob os nos 19011.40827.180714.1.7.02-0073 e
32033.15976.180714.1.7.02-9733, objetivando a compensação com
débitos de COFINS.
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações
pleiteadas, sob o fundamento de que determinadas parcelas de IRRF não
foram confirmadas, por ausência de comprovação das respectivas
retenções, entendimento este mantido pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente trouxe aos autos
documentação adicional, com destaque para:
(i) Planilha analítica correlacionando notas fiscais, extratos bancários e
valores retidos na fonte, inclusive das parcelas parcialmente confirmadas e
não confirmadas (doc. 02), totalizando R$ 9.508.896,18;
(ii) Cópias de notas fiscais, por amostragem (doc. 03);
(iii) Planilhas relacionando, também por amostragem, os extratos bancários
e a escrituração contábil pertinentes às retenções (doc. 04).
É entendimento consolidado no contencioso administrativo fiscal que o
ônus da prova do direito creditório incumbe exclusivamente ao
contribuinte, conforme previsto nos arts. 170 do CTN, 74 da Lei no
9.430/1996, 36 da Lei no 9.784/1999 e 373, I, do CPC (Lei no 13.105/2015).
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904872/2015-48
5
No caso de retenções na fonte, a forma ideal de comprovação se dá
mediante a apresentação das Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRFs) elaboradas pelos responsáveis tributários. Contudo, o CARF
admite, em sede de julgamento administrativo, outros meios probatórios,
desde que suficientes para evidenciar tanto a retenção quanto o
oferecimento das receitas à tributação, conforme dispõem as Súmulas no
80 e no 143:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
No presente caso, constata-se que a Recorrente apresentou documentação
significativa que, ao menos em juízo preliminar, sinaliza a efetiva
ocorrência das retenções alegadas, evidenciando o nexo entre os serviços
prestados, os pagamentos realizados e os valores retidos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material
que norteia o processo administrativo fiscal, entendo que a matéria
demanda despacho complementar, de modo que a unidade de origem
possa analisar detidamente os documentos apresentados, solicitar outros
elementos, se necessário, e aferir a validade do crédito pleiteado.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que
esta proceda à análise técnica dos documentos juntados pela Recorrente
em sede recursal, com a possibilidade de requisitar documentação
complementar que entender necessária, visando à verificação da efetiva
existência, legitimidade e comprovação do crédito objeto do pedido de
compensação (PER/DCOMP), e, ao final, emita novo despacho decisório,
devidamente motivado.

Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.859 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904872/2015-48
6
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que esta
proceda à análise técnica dos documentos juntados pela Recorrente em sede recursal, com a
possibilidade de requisitar documentação complementar que entender necessária, visando à
verificação da efetiva existência, legitimidade e comprovação do crédito objeto do pedido de
compensação (PER/DCOMP), e, ao final, emita novo despacho decisório, devidamente motivado.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 1016
DF CARF MF
Original